Tribunal: TCU
Processo: 014.461/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução física e financeira do Convênio 1638/2008, firmado entre o Ministério do Turismo - MTur e o Instituto CIA do Turismo, cujo objeto consistiu em "ações para apoio à comercialização do produto turístico de Santa Catarina por meio da identificação e fomento dos canais de distribuição e produção de material promocional".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução financeira do Convênio 1638/2008, firmado entre o Ministério do Turismo - MTur e o Instituto CIA do Turismo, cujo objeto consistiu em "ações para apoio à comercialização do produto turístico de Santa Catarina por meio da identificação e fomento dos canais de distribuição e produção de material promocional", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. considerar revel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, para todos os efeitos, o Instituto CIA do Turismo, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Jorge Nicolau Meira; 9.3. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Editora Letras Brasileiras Ltda.; 9.4. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso III, e 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as presentes contas e condenar os responsáveis abaixo arrolados solidariamente em débito, pelos valores discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional: 9.4.1. Instituto CIA do Turismo e Jorge Nicolau Meira: Data Valor (R$) 31/7/2009 70.200,00 31/7/2009 7.434,00 31/7/2009 5.326,75 31/7/2009 299.340,00 9.4.2. Instituto CIA do Turismo, Jorge Nicolau Meira e Editora Letras Brasileiras Ltda.: Data Valor (R$) 21/8/2009 128.425,50 28/10/2009 64.073,34 9.5. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; e 9.7. dar ciência desta decisão aos responsáveis, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.